Tribunal: TJDFT
Processo: 0710535-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0710535-92.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MOEMA ROCHA PIRES DE OLIVEIRA EMBARGADO: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA DECISÃO Embargos de Declaração opostos por MOEMA ROCHA PIRES DE OLIVEIRA no dia 17/11/2021 (ID 931012501) DECIDO. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11/2016) dispõe: “Art. 34. Cabem embargos de declaração contra decisões unipessoais do Relator e acórdãos da turma recursal. § 1o Os embargos podem ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.” A seu turno, dispõe a Lei no 9.099/95: “Art. 49. Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.” A embargante foi intimada do acórdão por publicação disponibilizada no DJe do dia 18.10.2021 (ID 29965539). Dessa forma, o prazo de 05 dias teve início no dia 20/10/2021 e término do dia 26/10/2021. Como os embargos de declaração foram opostos no dia 17/11/2021, portanto 16 dias úteis após o transcurso do prazo de 5 dias, seu não conhecimento é medida que se impõe. Isto posto, e com fundamento no art. 10, inciso V, não conheço do recurso. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.